Tribunal: TJES
Processo: 0004167-48.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004167-48.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GENEBRI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004167-48.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GENEBRI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HABITUALIDADE ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – PROVAS ROBUSTAS -
EMENDATIO LIBELLI -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Inexistem provas nos autos que demonstrem a habitualidade da comercialização de arma de fogo, elemento inerente ao tipo penal previsto no art. 17, da Lei n. 10.826/03. 2 – A conduta do apelante se amolda ao tipo penal do porte de arma de fogo de uso permitido, sendo necessária a desclassificação do crime a ele imputado. 3 -
Tal desclassificação é possível haja vista que é permitida a essa Instância a aplicação do instituto da
emendatio libelli
.
4 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004167-48.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS GENEBRI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 16h5lmin, na Rodovia Primo Bitti, bairro Primavera, nesta Comarca, os Denunciados HENRIQUE e VINICIUS, em comunhão de desígnios, transportaram e expuseram a venda, 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre .380 (trezentos e oitenta), automática, de uso restrito e 02 (dois) carregadores artesanais de submetralhadora calibre .380 com capacidade para 30 munições cada uma, para o exercício da atividade comercial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 14.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias, o Denunciado HENRIQUE possuía no interior de sua residência, 44 (quarenta e quatro) munições, marca CBC, calibre .380, não deflagradas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 14.

Extrai-se que durante o patrulhamento no bairro Primavera (Polo Industrial), os Policiais Militares avistaram um veículo Volkswagen, modelo PolIo, cor preta, com 03 (três) indivíduos em seu interior, sendo estes, os Denunciados e o motorista de UBER Roni.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista tentou se evadir do local, momento em que a guarnição conseguiu a abordagem dos mesmos, ocasião em que foi encontrado dentro de uma mochila que estava no chão do banco onde HENRIQUE estava sentado, 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre .380 (trezentos e oitenta), automática, de uso restrito e 02 (dois) carregadores artesanais de submetralhadora calibre .380 com capacidade para 30 munições cada um.

Consta que após a localização do armamento, os policiais receberam a informação de que na residência de HENRIQUE encontravam-se as munições da referida arma apreendida.

Ato contínuo, outra guarnição foi acionada para se dirigir ao local informado e, após consentimento do genitor do Denunciado, ingressaram no imóvel, sendo encontrado no quarto do mesmo, 44 (quarenta e quatro) munições, calibre .380.

Cabe destacar, que em sede policial, VINICIUS narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que naquele dia havia recebido uma mensagem de texto no aplicativo WhatsApp, de um individuo interessado em comprar uma arma de fogo e que, em razão dele não possuir o armamento, fez contato com HENRIQUE que tinha uma submetralhadora e estava vendendo pela quantia de R$3.000,00 (três mil) reais.

Extrai-se que VINICIUS, interessado em receber vantagem pelo comércio da arma, disse ao interessado, que a mesma estava sendo vendida pela quantia de R$ 4.150,00 (quatro mil cento

e cinquenta) reais.

Após o comprador aceitar a oferta, os Denunciados fizeram contato com o Uber Roni e ao se dirigirem ao local combinado para a efetivação da venda do armamento (em frente a empresa Cordial), foram abordados pelos Policiais Militares e autuados em flagrante delito.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17, da Lei nº 10.826/03), ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva, restaram satisfatoriamente aclaradas pelo auto de apreensão de fls. 18/19, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 20, boletim unificado de fls. 25/29 e laudo pericial de fls. 124/127, aliados, ainda, aos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão do réu, senão vejamos:

“QUE: Durante patrulhamento tático motorizado pelo polo industrial, visualizamos um veículo Volkswagen Pollo de cor preta com três indivíduos em seu interior
. No momento em que o condutor do veículo avistou a viatura da Força Tática, ele tentou manobrar o veículo para se evadir, o que motivou uma abordagem policial.
Quando o veículo foi abordado, identificamos os suspeitos sendo Roni Matos Araújo, condutor do veículo, Henrique Blando Xavier Rosa, sentado no banco do passageiro e
Vinicius Genebri Pereira que estava sentado no banco de trás.
Após serem abordados e submetidos a uma busca pessoal, os indivíduos demonstraram bastante nervosismo, mas nada de ilícito ou ilegal foi encontrado em posse de nenhum deles. Porém, no momento em que realizamos buscas no interior do carro,
logramos êxito em localizar, dentro de uma mochila que estava no banco da frente (local onde Henrique estava sentado), uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 380, dois carregadores com capacidade para 30 munições cada um, além de 354 reais em espécie,
Questionados acerca do armamento encontrado, nenhum dos abordados soube explicar, entrando em diversas contradições. Após serem detidos, recebemos informações anônimas dando conta de que Henrique teria, em sua residência, munições do armamento apreendido. Em decorrência disso, outra guarnição da Força Tática prosseguiu até a residência do suspeito e realizou contato com o pai dele, o senhor Jocirley Rosa, o qual tomou ciência dos fatos e, para colaborar com a ação policial, franqueou a entrada dos militares no quarto de seu filho e pediu para seu irmão, o senhor Jocimar Pereira, para acompanhar a apreensão de 44 munições de calibre 380 dentro do guarda-roupas de Henrique.;” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial Paulo Eduardo Moreira Maia)

Importante ressaltar que, em juízo, conforme termos da sentença condenatória, os policiais militares confirmaram que foram informados de que a arma apreendida estaria sendo transportada para a comercialização.

Na esfera policial, o apelante teria informado que foi contatado por um indivíduo a fim de vender uma arma de fogo, sendo que, em juízo, negou os fatos a ele imputados. Vejamos:

“QUE já foi conduzido com outras pessoas a Delegacia, quando menor, por suspeita de porte de arma, mas foi liberado no mesmo dia pois não tinha envolvimento com o crime;
QUE nesta data, no período da tarde, foi chamado pelo n.° 27 99618-5426 no whatsapp, por um desconhecido, o qual perguntou ao interrogando se tinha um armamento para vender para ele, pois, segundo esta pessoa, estava sendo ameaçado de morte; QUE como não tinha o armamento, fez contato com seu amigo HENRIQUE; QUE HENRIQUE disse que tinha uma sub metralhadora caseira, e que queria a quantia de R$ 3.000,00 nela; QUE para ganhar o dinheiro na negociação, o interrogado disse ao comprador que o valor do armamento seria R$ 4150,00; QUE tal valor foi aceito pelo comprador e o negócio foi fechado; QUE o interrogado fez contato com um Uber e disse que HENRIQUE estaria esperando na casa dele; QUE o Uber inicialmente foi à casa de HENRIQUE e depois passou na casa do interrogado; QUE o comprador mandou uma foto ao interrogado do local onde seria efetivado o negócio, em frente à empresa de ônibus "Cordeal";
QUE no trajeto, já em Aracruz, foram abordados pela Polícia Militar, que localizou a arma de togo dentro de uma mochila que estava com HENRIQUE, no banco da frente (passageiro); QUE nesta delegacia, tomou conhecimento de que mais munições foram encontradas na residência de HENRIQUE; QUE o motorista de Uber, RONI MATTOS, não tinha conhecimento de que uma arma de fogo estava sendo transportada em seu veículo; QUE neste ato, toma ciência da fiança arbitrada em seu favor no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

O corréu Henrique, tanto na esfera policial, como em juízo, confirmou que o apelante estava o auxiliando a vender a submetralhadora apreendida.

“QUE já foi conduzido com outras pessoas até a delegacia de Policia quando menor, por porte ilegal de arma de fogo, contudo foi liberado na delegacia pois não tinha envolvimento com o crime;
QUE na data de hoje, recebeu uma ligação telefônica de VINICIUS, amigo do interrogando, o qual solicitou ao interrogando que "desentocasse" a arma pois tinha arrumado um comprador da mesma; QUE a referida arma de fogo estava na casa do interrogado; QUE o interrogando assim o fez; QUE VINICIUS solicitou um uber que levaria o interrogando e ele até o comprador; QUE, pelo que ouviu, a arma seria vendida por R$ 3100,00 (três mil e cem reais); QUE no trajeto, foram abordados pela Polícia Militar, que obteve êxito em localizar a arma de fogo, a qual estava dentro de uma mochila do interrogado, próximo a seu pé; QUE não sabe dizer quem seria o comprador da arma; QUE toda a negociação foi feita entre VINICIUS e o suposto comprador;
QUE as munições localizadas posteriormente pela Polícia Militar estava sendo armazenadas pelo interrogado em sua casa, a pedido de uma pessoa que o interrogado não quer declinar o nome, pois teme por sua vida; QUE o motorista do Uber, Roni Matos, não tinha conhecimento da existência da arma de fogo; QUE neste momento, toma ciência da fiança arbitrada em seu favor na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);.”

“(...) HENRIQUE BLANDO XAVIER ROSA confessou integralmente os dois fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória. Disse que, de fato,
ele e o corréu Vinicius Pereira iriam vender a submetralhadora apreendida e que parte do dinheiro arrecadado seria repartido igualmente entre eles. Disse que o acusado Vinicius Pereira estava procurando um interessado em comprar a arma de fogo, mas se recusou em informar o nome do comprador.
Disse, por fim, que as munições de mesmo calibre guardadas em sua residência seria entregues a outra pessoa, não havendo qualquer vinculação com a venda da submetralhadora, fato que configura, portanto, outro delito.” (sentença)

Conforme se extrai dos depoimentos prestados, tanto na esfera policial, como em juízo, as provas coligidas são uníssonas no sentido de que o apelante estava intermediando a comercialização da submetralhadora apreendida, sendo certo que receberia uma parte do valor arrecadado com a venda.

Porém, tal conduta não pode ser considerada como a prevista no tipo penal do artigo 17, da Lei n. 10.823/06.

Isso porque, não há provas nos autos que demonstrem a habitualidade do comércio de arma de fogo, elemento necessário para a prática delitiva imputada ao réu.

Contudo, a conduta do apelante se amolda ao delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, porquanto foi realizado o transporte de arma de fogo de fabricação caseira.

A meu ver, diante de tais apontamentos, necessário se faz a aplicação do instituto da
emendatio libelli,
prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, a qual é permitida perante essa Instância, desde que não importe em
reformatio in pejus,
conforme precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. ARTS. 383 E 617 DO CPP. SÚMULA 453. A SÚMULA 453 NÃO INIBE QUE, NO JUÍZO DE APELAÇÃO, INDEPENDENTE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, SE DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO, DESDE QUE NÃO SE APLIQUE PENA MAIS GRAVE, ATENDIDOS OS ARTS. 383 E 617 DO CPP. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
(HC 63040, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 16/08/1985, DJ 13-09-1985 PP-15455 EMENT VOL-01391-02 PP-00336)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA VERDADE REAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DO LOCAL DO CRIME. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. AUTORIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM INDÍCIOS E PRESUNÇÕES. LATROCÍNIO. ANIMUS FURANDI ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4.2. Sedimentou-se o decreto condenatório em indícios e presunções retirados, segundo o juiz de piso, dos elementos juntados aos autos. Todavia, examinando o caso em evidência, entende-se que a reconstrução dos fatos sub judice, na forma como efetivada na sentença hostilizada, configurou uma atividade jurisdicional valorativa sem uma precisa referência probatória no feito em tela. 4.3. A verificação da prova representa um momento extremamente laborioso e complexo, e a reconstituição dos fatos é tarefa propensa a equívocos, já que será sempre realizada de forma indireta, por meio de uma atividade probatória. 4.4.
O crime de latrocínio ou roubo qualificado pelo resultado morte é um crime complexo que carece para a sua configuração, além de animus necandi, o animus furandi antecedente, ou seja, preexistente à conduta do agente. 4.5. Na hipótese dos autos não restou devidamente comprovado o animus furandi, ou seja, a vontade do recorrente dirigida à subtração com consequente resultado morte, não subsumindo desta forma sua conduta ao crime de latrocínio imputado na peça vestibular acusatória, não se sustentando, por conseguinte, sua condenação em face de tal delito, pelo que se impõe a desclassificação da imputação que inicialmente lhe foi feita para os crimes de homicídio qualificado seguido de furto. 4.6. Sobreleva registrar que trata-se a hipótese de emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, absolutamente possível de ser aplicada nesta instância, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que, obviamente, não importe na vedada reformatio in pejus, conforme a regra contida no artigo 617 do Código de Processo Penal. 4.7. A prova da materialidade dos aludidos crimes e os elementos indiciários suficientes da autoria delitiva devem conduzir, necessariamente, à decisão de pronúncia, haja vista que eventual dúvida neste tópico, inclusive sobre a própria natureza do delito cometido, deve ser dirimida em prol da sociedade, implicando a submissão do apelante ao julgamento por seus pares, no Tribunal do Júri.
4.8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 015119000121 onde figura como apelante LEONARDO DE SOUZA FERREIRA SÁ e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES. No MÉRITO, por idêntica votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação, 15119000121, Relator : CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/10/2013, Data da Publicação no Diário: 13/11/2013)

Diante tais digressões, condeno o réu Vinicius Ginebri Pereira pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
do acusado não destoa do próprio tipo penal; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os
motivos
não foram apurados; as
circunstâncias

do crime
não se mostram desfavoráveis; as
consequências
são inerentes ao tipo penal e, por fim,
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da sanção, inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas, assim como causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, é o aberto.

Por fim, preenchidos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a serem cumpridas de acordo com o especificado pelo juízo da execução penal.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para desclassificar a conduta delitiva para o crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.